Tribunal: TJDFT
Processo: 0703673-82.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. REALOCAÇÃO EM VOO POSTERIOR. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa a respeito de pedido de reparação de danos morais em decorrência de cancelamento de passagem aérea e realocação de vôo com atraso superior a 5 horas para chegada ao destino final.
2. Os recorrentes adquiriram passagens aéreas para o trecho Brasília- Curitiba e Curitiba-Brasília, com ida prevista para o dia 28/02/2019 e volta 06/03/2019. Narram que a ida transcorreu normalmente, entretanto no retorno previsto para o dia 06/03/2019 no voo LA3150, que partiria às 21h25min com previsão de chegada 23h15min, experimentaram diversos dissabores. Foram comunicados do cancelamento do voo da volta e realocados no voo LA9004 que saiu às 02h40min chegando em Brasília às 4h30 do dia 07/03/2019. Narram, ainda, que, ao entrarem em contato com a companhia aérea, conseguiram ser realocados para o voo LA 3016, que sairia às 18h45, contudo, às 17h13, a companhia aérea enviou SMS informando o cancelamento deste voo também.
3. Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Na esteira do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Conforme disposto no art. 737 do Código Civil, que "o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior".
4. In casu, observa-se que o cancelamento do voo LA 3016, que sairia às 18h45, se deu em razão das más condições de tempo no aeroporto de destino – Congonhas, conforme comprovado pela tabela da ANAC juntada na contestação (ID 13000367 – pág. 2, “cancelamento – aeroporto destino abaixo limites”).
5. Assim, restou demonstrada a ocorrência de força maior, pois é dever da companhia aérea primar pela segurança dos passageiros. Não se pode exigir que a companhia cumpra o horário estabelecido, se no aeroporto de destino as condições climáticas para pouso não são favoráveis e comprometem a segurança.
6. Ademais, cumpre ressaltar que os requerentes foram devidamente realocados em outro voo e receberam a assistência material devida (transporte e alimentação), de forma que não merece reparos a sentença recorrida.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos em honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.